Tribunal: TJSP
Processo: 1000282-86.2021.8.26.0486
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
APELAÇÃO – REVISIONAL DE MÚTUO BANCÁRIO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
Juros – Abusividade – Excesso verificado no caso, mediante a comprovação de descompasso entre a realidade do mercado e o quanto cobrado pela instituição financeira – Juros contratuais de 15,00% ao mês e 435,03% ao ano – Taxas médias de 5,34% ao mês e 86,70% ao ano – Abusividade

Ementa:
APELAÇÃO – REVISIONAL DE MÚTUO BANCÁRIO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
Juros – Abusividade – Excesso verificado no caso, mediante a comprovação de descompasso entre a realidade do mercado e o quanto cobrado pela instituição financeira – Juros contratuais de 15,00% ao mês e 435,03% ao ano – Taxas médias de 5,34% ao mês e 86,70% ao ano – Abusividade configurada, devendo o contrato ser revisto e adotada a taxa média de mercado para o caso concreto, ao tempo da respectiva contratação e o valor pago a maior deve ser repetido de forma singela (ou compensado com dívida ainda em aberto), com juros de mora legais da citação e correção monetária de cada desembolso.
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.